Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-82.2013.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000582-82.2013.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARCELO FELIPE CRISTOVAO - CPF: 709.502.531-20 (APELANTE), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), LIGORIO AUGUSTO DOS SANTOS CRISTOVAO - CPF: 294.700.801-49 (APELANTE), SEBASTIAO PEDROSO BEZERRA - CPF: 880.175.241-53 (APELADO), MARIA LUCIA BORGES GOMES - CPF: 661.465.851-49 (ADVOGADO), ROSA HELENA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 004.613.291-07 (APELADO), IMOBILIARIA 5M LTDA - CNPJ: 03.578.672/0001-77 (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - CPF: 025.048.771-37 (ADVOGADO), PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - CPF: 022.190.281-35 (ADVOGADO), Jose Francisco da Silva (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL QUE TERIA OCORRIDO POR MEIO DE ATO ILÍCITO E FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REFERIDA INVALIDADE – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE OS APELADOS E A IMOBILIÁRIA QUE ATENDEU AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS – PRETENSÃO A INVALIDADE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE TERIA CEDIDO O IMÓVEL EM COMODATO AOS APELADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DO APELANTE NA POSSE DO IMÓVEL DIANTE DO RECONHECIMENTO DE VALIDADE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS APELADOS – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado que a aquisição do imóvel levada a efeito entre os Apelados e a imobiliária diante do contrato de trespasse firmado com José Francisco da Silva com a anuência da proprietária ocorreu validamente, não há

falar em existência

de fraude ou algum vício que possa ensejar a invalidade da escritura publica questionada.

Apesar de o Apelante sustentar que ocupou o imóvel regularmente e o cedeu em comodato
aos Apelados
, tal assertiva não encontra correspondência com a realidade retratada nos autos considerando que o Autor não logrou êxito em comprovar a existência do suposto comodato, visto que esta argumentação não é corroborada seja por meio de prova documental ou testemunhal constante dos Autos.

No presente caso na realidade a aquisição realizada pelo Apelante junto a José Francisco da Silva é que efetivou-se de modo irregular
visto que referida transação ocorreu sem
conhecimento ou anuência da proprietária do imóvel Imobiliária 5M
, não se atendo as partes ao que dispõe a cláusula 7o do contrato firmado entre o cedente Jose Francisco da Silva e a Imobiliária 5M Ltda.

Os documentos juntados aos autos pelo Autor concernente as fotografias e recibo de pagamento visando comprovar referida negociação

não infirmam a Escritura Pública de Compra e Venda que outorga a propriedade do imóvel aos Apelados e, tampouco, legitimam eventual posse do Autor sobre referido imóvel, como pretende fazer crer o Recorrente.

A aquisição do imóvel levada a efeito entre os Apelados e a imobiliária diante do contrato de trespasse firmado com José Francisco da Silva
com a anuência da proprietária ocorreu validamente
, não havendo falar em existência de fraude ou algum vício que possa ensejar a invalidade da escritura publica questionada.

Evidenciada a regularidade da negociação firmada entre os Apelados e a Imobiliária e a impossibilidade de sua invalidação não há como acolher a pretensão do Autor em ser reintegrado na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000582-82-2013

APELANTE:
MARCELO FELIPE CRISTOVÃO

APELADO:
SEBASTIÃO PEDROSO BEZERRA e Outro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Marcelo Felipe Cristóvão
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que
julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse ajuizada pelo Apelante,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais
o Apelante sustenta que
em 10/09/2003 adquiriu do Sr. José Francisco da Silva, por meio de Contrato de Cessão de Direitos, o imóvel situado na Rua das Garças, Quadra 19 Lote 11 – Vila Ouro Branco – ITIQUIRA/MT, sendo que referida aquisição ocorreu a título oneroso em caráter irrevogável e irretratável.

Assevera que referido imóvel estava registrado em nome da imobiliária 5M LTDA, que havia vendido referido imóvel para o senhor José Francisco da
Silva, sendo
que o Apelante mudou-se de cidade e cedeu o imóvel em comodato para o Apelado

que recusou-se a devolver o imóvel para o Apelante
alegando que teria registrado o imóvel em seu nome
,
tendo o Apelante tomado conhecimento de que o Apelado havia procurado o antigo proprietário senhor José Francisco da Silva que foi induzido a erro ao lhe outorgar a cessão de direitos junto à imobiliária, que, também, foi induzida à erro, outorgando escritura publica de compra e venda diretamente ao Apelado.

Assevera que referido ato ocorreu de forma fraudulenta de modo que deve ser anulado
,
assim como a Escritura Pública de Compra e Venda e respectivo registro junto ao RGI,

reintegrando-se o Apelante na posse do imóvel
.

Sustenta que adquiriu o imóvel de José Francisco Silva que por sua vez, havia adquirido junto a imobiliária 5M Ltda,
não havendo irregularidade na posse do Apelante em razão de suposta inadimplência.

Assevera que o pagamento realizado pelo Recorrido em 14/02/2012, que seria referente a suposta inadimplência do Apelante consistiu em uma forma de suborno para que a imobiliária outorgasse a procuração ao Apelado.

Verbera que exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel, inclusive, realizou reformas conforme documentos juntados aos autos

que juntamente com o contrato de compra e venda firmado com José Francisco da Silva, comprova o efetivo exercício da posse pelo Apelante

adquirida de forma onerosa, e de boa-fé.

Argumenta que o Apelado ludibriou a imobiliária e o senhor José Francisco da Silva para que lhe fosse outorgada a escritura publica de compra e venda que no caso deve ser anulada, já que decorrente de fraude e abuso de confiança
.

Sustenta que a prova testemunhal demonstra que o Apelante havia deixado o imóvel alugado corroborando a tese do Apelante quando a origem da posse do Apelado decorrente de comodato e, conforme legislação vigente constante do

art. 104 do Código Civil

a validade do negócio jurídico requer objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

Acrescenta que não é válido o negócio jurídico realizado entre os demandados, tendo em vista que o Sr. José Francisco não poderia transferir um imóvel que não lhe pertencia, ressaltando que o artigo Art. 138 do CC dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio, invocando, ainda, os artigos 139 e 141 do mesmo Codex.

Argumenta ocorreu erro substancial no ato da imobiliária que lhe transferiu o imóvel ao Apelado, situação que ocorreu mediante simulação, uma vez que o Sr. José Francisco da Silva assim como a imobiliária ré, não tinham liberdade para vender o imóvel ao primeiro réu,
ferindo a função social do contrato e da boa-fé objetiva em afronta aos artigos 421 e 422 do CC, de modo que deve ser anulado o negócio jurídico retornando as partes ao
status quo ante.

Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja declarada nula a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas notas do Tabelião do 2o Serviço Notarial e Registral, às fls. 149 e verso, 150 e verso no Livro 037 em 27/06/2012, assim como declarar nulo ou anulada a Matricula no R1- 3345 – Livro 02 – fls. 01 de 10/07/2012 no RGI do 1o Serviço Registral de Imóvel de Itiquira
quanto a transferência do imóvel para o réu

uma vez que referidos documentos são decorrentes de fraude e ato ilícito praticado pelos Recorridos, reintegrando-se o Apelante na posse do imóvel.

A Imobiliária 5M nas contrarrazões argumenta que a tese do Apelante de que teria adquirido o imóvel e ao depois cedido em comodato ao Apelado não são bastantes para anular ato jurídico perfeito, legal, e livre de quaisquer vícios (escritura registrada na matrícula 20.436 por terem os primeiros requeridos adquirido o imóvel a justo título,
registrando a compra e venda do imóvel conforme a lei, conforme
respeitando o contrato realizado anteriormente entre a imobiliária, e o

senhor José Francisco da Silva
.

Verbera que a “cessão de direitos” entre o Apelante e o réu José Francisco da Silva não teve a anuência da proprietária do imóvel a ré Imobiliária 5M,
requisito sine qua non para validade do negócio
, ademais, Autor somente se considera “proprietário” do imóvel porque teria pago ao senhor José Francisco a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e dele recebeu um recibo e assinou um contrato de cessão de direitos que não possui força de título legal do domínio do imóvel
.

Alega que acessão de direitos realizada por José Francisco da Silva ao Apelante é nula, uma vez que não teve anuência da proprietária do imóvel,
ademais,
nem mesmo comprovou a quitação do imóvel, já que quem quitou foi o Apelado
,
acrescentando que o negócio jurídico realizado entre a Imobiliária 5M e o Apelado consiste em ato jurídico perfeito, não havendo qualquer ilicitude ou

pratica vedada pela Lei.

Argumenta que o senhor José Francisco da Silva firmou o trespasse em favor do primeiro réu de livre e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento.
Pugna pelo desprovimento do recurso
.

Quanto aos
Apelados Sebastião Pedroso Bezerra e Rosa Helena Ferreira de Carvalho

afirmam que as alegações do Autor/Apelado não prosperam, argumentando que o suposto comodato não ocorreu
visto que o imóvel lhes foi entregue como pagamento pelo tempo de serviço da esposa do Apelante, a qual teria trabalhado sem carteira assinada para o Apelante
.

Asseveram que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse do imóvel em litígio (art. 373, I, do NCPC), apenas limitou-se a juntar aos Autos fotografias e declarações noticiando que cedeu temporariamente aos Apelados o imóvel,

pois, tinha necessidade de se deslocar para Mato Grosso do Sul, e alguns recibos sem detalhar do que se tratava.

Verberam que o senhor José Francisco da Silva que inicialmente teria cedido seus direitos para o Apelante, não comprovou ter cumprido os requisitos para tal cessão, previstos na cláusula 7a, letras “a” e “b”, do contrato celebrado entre a Imobiliária 5M

e José Francisco com relação ao adimplemento das parcelas e ciência da imobiliária.

Argumentam que o Apelante estava irregularmente no imóvel e que quem realizou a quitação das parcelas junto a imobiliária foram os Apelados
, consistindo a aquisição do imóvel ato jurídico perfeito.
Pugnam pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade c/c Reintegração de Posse ajuizada pelo Apelante.

Necessário anotar que acerca da invalidade do negócio jurídico o artigo 166 do CC estabelece o seguinte:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção."

Com relação a anulação do negócio jurídico ocorre quando comprovado que na realização do negócio jurídico há vicio de consentimento ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Com efeito, a nulidade ou anulação do ato jurídico deve ser reconhecida quando plenamente demonstrada a existência de alguma das hipóteses elencadas na Lei.

No caso em análise, o Autor/Apelante busca o reconhecimento de nulidade
da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas notas do Tabelião do 2o Serviço Notarial e Registral, às fls. 149 e verso, 150 e verso no Livro 037 em 27/06/2012, assim como pretende seja declarado

nulo ou anulada
a Matricula no R1- 3345 – Livro 02 – fls. 01 de 10/07/2012 no RGI do 1o Serviço Registral de Imóvel de Itiquira quanto a transferência do imóvel situado na Rua das Garças, Quadra 19 Lote 11 – Vila Ouro Branco – ITIQUIRA/MT para os Apelados,
argumentando que referidos documentos são decorrentes de fraude e ato ilícito praticado pelos Recorridos
.

Alegou ter adquirido referido imóvel

do senhor José Francisco da Silva por meio de cessão de direitos
pagando ao mesmo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que o senhor José Francisco havia adquirido referido imóvel da Imobiliária 5M Ltda.

Que precisou mudar-se para Mato Grosso do Sul e, assim,
cedeu o imóvel em comodato para os Apelados que se recusaram a restituir
ao Apelante,

sendo que o Apelado conseguiu que o senhor José Francisco e a Imobiliária 5M transferissem o imóvel ao mesmo por meio de Escritura Pública,

cujo ato é ilícito e fraudulento, ensejando, assim a nulidade
da escritura e do registro do imóvel em nome dos Apelados
e reintegração do Apelante na posse do mencionado imóvel.

Diante desse quadro o cerne da questão consiste em verificar acerca da validade do negócio jurídico realizada entre os Apelados o senhor José Francisco da Silva e a imobiliária 5M Ltda, bem como entre o Autor e o senhor José Francisco da Silva, além da alegação de existência de comodato entre o Autor e os Apelados.

Pelo que se constata da análise dos documentos existentes nos Autos, os Apelados adquiriram o imóvel de José Francisco da Silva realizando pagamento de débitos em nome deste junto a imobiliária
(ID 67507489), ou seja, houve o
trespasse do contrato realizado em 29/05/2012, entre José Francisco da Silva e o Apelado Sebastião Pedroso Bezerra, cujo contrato foi devidamente firmado inclusive, com a anuência da imobiliária 5M Ltda,
proprietária do imóvel
, atendendo-se ao que dispõe a
cláusula 7a do contrato
de compromisso de compra e Venda

(ID 67507484).

Neste contexto,

implica reconhecer que o imóvel foi adquirido regularmente pelos Apelados por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, estando registrado em nome dos mesmos, não havendo comprovação de ato ilícito ou pratica de fraude em afronta as disposições legais constantes dos artigos invocados pelo Apelante, na peça recursal, a justificar a nulidade pretendida.

Com efeito, referida tese não está corroborada pelas provas constantes dos Autos como bem registra a sentença “
O

negócio entre a Imobiliária 5M Ltda. e o réu SEBASTIÃO PEDROSO BEZERRA

é ato jurídico perfeito
,
consistente na transmissão regular de domínio, mediante a lavratura da competente escritura pública, com o devido registro na serventia imobiliária”.

Dessa forma, apesar de o Apelante sustentar que ocupou o imóvel regularmente e o cedeu em comodato aos Apelados
que se recusaram a restituir ao mesmo,

tal assertiva não encontra correspondência com a realidade retratada nos autos considerando que o Autor não logrou êxito em comprovar a existência do suposto comodato, visto que esta argumentação não é corroborada seja por meio de prova documental ou testemunhal constante dos Autos.

Ademais, não se pode desconsiderar o fato de que os Apelados adquiriram o imóvel da imobiliária efetuando o pagamento correspondente aos débitos que o mutuário José Francisco da Silva deixou em aberto junto a mesma sendo, portanto, escriturado o imóvel em nome dos mesmos,
não havendo falar em invalidade ou nulidade da referida negociação por se tratar de ato jurídico perfeito, não estando comprovada a existência de fraude ou ato ilícito a justificar a nulidade buscada pelo Apelante.

Com efeito, os documentos juntados aos autos pelo Autor concernente as fotografias e recibo de pagamento realizado a José Francisco da Silva visando comprovar ter adquirido o referido imóvel deste mutuário efetivamente,

não infirmam a Escritura Pública de Compra e Venda que outorga a propriedade do imóvel aos Apelados pela Imobiliária e, tampouco, legitimam eventual posse anterior do Autor sobre referido imóvel como pretende fazer crer.

Acerca do tema quanto a pretensão de nulidade de negócio jurídico o entendimento jurisprudencial que corrobora referida fundamentação.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA IMOBILIÁRIA, CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO – INADIMPLÊNCIA – ERRO – NÃO CONSTATAÇÃO – DANO MORAL E PERDAS E DANOS – ATO ILÍCITO INEXISTENTE –SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo possível extrair o inconformismo da apelante, inexiste violação à dialeticidade recursal.

Não há falar em decadência e/ou prescrição, porque o negócio jurídico realizado com erro, dolo, simulação ou fraude é nulo, portanto, insuscetível de confirmação, pois não se convalesce pelo decurso do tempo, conforme exposto no artigo 169 do CC.

Para a nulidade de um ato jurídico por erro ou a sua anulação em virtude de fraude ou dolo é necessário haver prova inequívoca das alegações da parte que se diz prejudicada pelo negócio.

A autora não produziu prova documental suficiente para comprovar que quitou o contrato de promessa de compra e venda. Em contrapartida, a empresa demandada demonstrou que o cancelamento da averbação da venda foi realizado de forma regular e lícita.

Tendo em vista que a opoente não provou a nulidade da escritura de compra e venda do imóvel, não há falar em pagamento da indenização por danos morais e nem mesmo de perdas e danos.(N.U 1034119-83.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024).

Por outro lado, necessário anotar que o Apelante apesar de afirmar que teria adquirido o imóvel do senhor José Francisco da Silva por meio de cessão de direitos, todavia, da análise dos documentos constantes dos Autos,
constata-se que na realidade referida cessão é que ocorreu irregularmente
,
tendo em vista que
não teve conhecimento ou anuência da proprietária do imóvel Imobiliária 5M, não se atendo as partes ao que dispõe a cláusula 7o do contrato firmado entre o cedente Jose Francisco da Silva e a Imobiliária 5M Ltda que estabelece o
seguinte:

Cláusula 7o - O promissário(a) comprador(a) pode ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes desse contrato, inclusive a posse precária do imóvel que exerce, cessão ou transferência que somente será concedida se o (a) promissário(a) comprador(a)

a –
esteja em dia com as prestações e tenha cumprido com as demais obrigações contratuais

b – (...)na hipótese de ocorrer cessão ou transferência nos termos do disposto no artigo 31 e seus parágrafos da Lei 6366 de 19.12.79 para sua validade o (a) promissário(a) comprador(a) obriga-se a fazer constar do trespasse ou de instrumento em separado declaração do cessionário de que assume todas as obrigações deste contrato
bem como dar ciência à promitente vendedora
, para os efeitos perante a mesma.

Dessa forma o fato é que a

proprietária do imóvel Imobiliária 5M Ltda não teve ciência e, tampouco, concedeu a sua anuência em relação a negociação ocorrida entre o senhor José Francisco da Silva e o Autor/Apelante,
implicando reconhecer que embora tenha sustentado a realização de pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na época para José Francisco da Silva pela aquisição do imóvel como já dito esta negociação é que ocorreu irregularmente.

Neste contexto, resta evidente que o contrato de cessão de direitos firmado entre o mutuário José Francisco da Silva e o Apelante assim como os demais documentos retro mencionados juntados com a inicial, não tem o condão de infirmar a legalidade da aquisição do imóvel pelos Apelados, visto que quando José Francisco fez a cessão de direitos sobre o imóvel para o
Apelante, além do referido mutuário estar inadimplente, também realizou a cessão de direito sem anuência da proprietária

Imobiliária 5M Ltda
,

como já mencionado, em flagrante inobservância de cláusula contratual.

Ademais,

a imobiliária demonstra não ter firmado
cessão de direito de imóvel para o Autor
e sim que o senhor Jose Francisco firmou contrato de trespasse, com anuência da empresa proprietária do bem a IMOBILIÁRIA 5M LTDA, com o requerido Sebastião Pedroso Bezerra ora Apelado
, de livre e espontânea vontade, sem vicio algum.

Diante desse quadro na realidade a aquisição do imóvel levada a efeito entre o Apelante e José Francisco da Silva ocorreu irregularmente e, ademais, não há comprovação de comodato na forma sustentada pelo Autor.

Nesse contexto, não podem os Apelados que adquiriram o imóvel
mediante negociação valida diante do contrato de trespasse firmado com José Francisco da Silva com a anuência da proprietária,
serem penalizados em razão de negociação irregular ou mal sucedida realizada entre o Autor e o senhor José Francisco da Silva, cabendo ao Autor, eventualmente, buscar seus supostos direitos junto a este cedente.

Por fim cumpre registrar que evidenciada a regularidade da negociação firmada entre os Apelados e a Imobiliária e a impossibilidade de sua invalidação, não há como acolher a pretensão do Autor em ser reintegrado na posse do imóvel, objeto dos Autos.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024